Tribunal: TJSP
Processo: 1002137-82.2014.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Apelação – Obrigação de fazer c.c indenização – Sentença de parcial procedência – Irresignação sustentando inobservância ao laudo pericial e às normas de distribuição da sucumbência. Alegação de que o memorial descritivo do imóvel deve prevalecer sobre o folder publicitário – Descabimento – Conclusões do Expert de confiança do juízo e adotadas como razão de decidir que não foram infirmadas

Ementa:
Apelação – Obrigação de fazer c.c indenização – Sentença de parcial procedência – Irresignação sustentando inobservância ao laudo pericial e às normas de distribuição da sucumbência. Alegação de que o memorial descritivo do imóvel deve prevalecer sobre o folder publicitário – Descabimento – Conclusões do Expert de confiança do juízo e adotadas como razão de decidir que não foram infirmadas pela argumentação deduzida pelas recorrentes – Hipótese em que a existência do gazebo em área comum do empreendimento, permanece até os dias atuais no site da construtora, de forma a configurar verdadeira propaganda enganosa – Verbas de sucumbência – Conforme já ressaltado no julgamento do agravo interno, a hipótese trata de sentença ilíquida, considerando as determinações de obrigação de fazer, algumas necessitando de orçamentos futuros e contratação de mão-de-obra especializada, permitindo concluir pela impossibilidade de pronta mensuração – Inteligência do art. 85, § 2o, do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido.